Tribunal: STF
Processo: Rcl 50308
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020770-60.2014.5.04.0204, que, ao determinar o pagamento de crédito de origem judicial e índole superpreferencial por requisição de pequeno valor, teria descumprido a sistemática de precatórios, disciplinada no art. 100 da Constituição Federal, bem como afrontado ao que decidido por esta Corte na ADI 6.556.



    Narra o reclamante que, ante o deferimento de liminar nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, permanecem suspensos os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, fazendo-se impositiva a observância da ordem cronológica de pagamentos também entre os precatórios regidos pelo art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação definitiva do ato reclamado.



    Em 1º de dezembro de 2021, deferi a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos do ato executório promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020770-60.2014.5.04.0204 (eDOC 14).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 17).



    A parte beneficiária, devidamente citada, não apresentou contestação (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da ação, mediante parecer assim ementado (eDOC 23):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DELIBERADO NA ADI-MC 6.556/DF. PRECATÓRIOS. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. IDOSOS. PESSOAS COM DOENÇAS GRAVES. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PROCEDÊNCIA. 



    1. O pagamento superpreferencial dos créditos de pessoas com sessenta anos, de portadores de doenças graves e de pessoas com deficiência não dispensa a expedição de precatório.



    2. A Constituição não estabeleceu ordem interna de preferência entre os créditos das pessoas com sessenta anos, dos portadores de doenças graves e das pessoas com deficiência, havendo de vigorar, dentro da categoria superpreferencial, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios.



    3. Decisão que determina o pagamento de parcela superpreferencial por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ofende a autoridade da decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na ADI 6.556/DF.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Mediante a presente reclamação aponta-se vulnerada a decisão desta Corte, da lavra da Ministra Rosa Weber, que, ao apreciar a ADI 6.556 MC, em 18.12.2020, DJe 8.1.2021, deferiu parcialmente o pedido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303 do CNJ.



    Destaco que, em 21/02/2022, o Tribunal Pleno, apreciou a ADI 6.556 MC-Rcon-Ref, referendando a decisão monocrática nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO. 



    1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito.



    2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”.



    3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise.



    4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris.



    5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    6. Decisão referendada.”



    Não obstante a existência da citada decisão liminar, constata-se que a autoridade reclamada, em 6.9.2021, proferiu o acórdão sintetizado nos termos da seguinte ementa (eDOC 6, p. 1):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. IDOSO. RPV.A Constituição Federal, em seu art. 100, § 2º, autoriza o fracionamento de precatório de crédito alimentar aos maiores de 60 anos e aos portadores de doença grave, mediante a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Na mesma linha, a Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça autoriza a gestão de pagamentos de precatórios e RPVs, inclusive na vigência de regime especial. Apelo provido.”



    Ao decidir pela possibilidade do fracionamento de precatório à beneficiária, com fundamento na Resolução 303 do CNJ, a autoridade reclamada deixou de observar o que decidido por esta Corte na ADI 6.556 MC, que deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    Destaco que, ao referendar a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber no processo paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal aquiesceu à proposta da relatora de que a Corte possa “debruçar-se, mais uma vez, sobre o complexo desenho constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública e delimitar com nitidez os contornos da superpreferência, tendo presentes a celeridade, a dignidade da pessoa humana, a proteção às vulnerabilidade e o planejamento orçamentário”, entendendo, liminarmente, que a Resolução 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até então firmada nesta Corte.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para, determinar a cassação do acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do 0020770-60.2014.5.04.0204, que deu provimento ao agravo de petição da exequente, devendo a autoridade reclamada proceder a novo julgamento do feito com a observância do que decidido por esta Corte na ADI 6556 MC-Rcon-Ref.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente